Tribunal: TJMT
Processo: 0016170-78.2011.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016170-78.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), SILVONEI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 000.198.061-08 (APELADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
0016170-78.2011.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
: B
anco Losango S.A. - Banco Multiplo

Apelado
:
Silvonei Ferreira de Souza

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA – PETIÇÃO JUNTADA EM PROCESSO DISTINTO – ERRO GROSSEIRO – INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO RITO COMUM NOS FEITOS EXECUTIVOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, quando o autor intimado nos termos do §1o, do mesmo dispositivo, para promover o andamento do feito, não se manifesta nos autos no prazo regulamentar.

O
protocolo
de petição em juízo diverso representa erro grosseiro e inescusável, não sendo admitida petição protocola em feito distinto.

Não há óbice legal à extinção do feito executivo nos termos do art.
485, do CPC, mormente previsão expressa nos artigos 318 e 771 quanto a aplicação subsidiária às ações de execução, as normas referentes ao rito comum do processo de conhecimento
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
0016170-78.2011.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
: B
anco Losango S.A. - Banco Multiplo

Apelado
:
Silvonei Ferreira de Souza

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por B
anco Losango S.A. - Banco Multiplo
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que não restou configurado o abandono da causa, porquanto inexistente a intenção inequívoca. Menciona que por equívoco juntou a peça de manifestação em autos distintos.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de extinção do feito por abandono, pois as causas extintivas da execução estão previstas no art. 924, do CPC, pugnando pelo retorno dos autos à instancia de origem para regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
0016170-78.2011.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
: B
anco Losango S.A. - Banco Multiplo

Apelado
:
Silvonei Ferreira de Souza

VOTO

Cinge-se dos autos que o
B
anco Losango S.A. - Banco Multiplo
moveu ação de busca e apreensão contra
Silvonei Ferreira de Souza
, visando o recebimento de
R$ 3.559,78
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Durante o trâmite processual, o feito foi convertido em execução e, após diversas tentativas infrutíferas de bloqueio dos valores executados, a d. magistrada determinou a intimação do exequente via DJE e, havendo inércia, a intimação pessoal para manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito sob pena de extinção (id. 129434234, fl. 36).

Decorrido o prazo (certidão id. 129434234, fl. 40), a douta magistrada
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, baseando sua decisão na inércia do exequente promover o regular andamento do feito.

Inconformado, o apelante sustenta que não restou configurado o abandono da causa, porquanto inexistente a intenção inequívoca. Menciona que por equívoco juntou a peça de manifestação em autos distintos.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de extinção do feito por abandono, pois as causas extintivas da execução estão previstas no art. 924, do CPC, pugnando pelo retorno dos autos à instancia de origem para regular processamento.

Pois bem. Ocorrendo a inércia do autor promover o andamento do feito, o CPC prevê a possibilidade de sua extinção, conforme dispõe o art. 485, inc. III, desde que obedecido o comando do §1o, mediante a intimação pessoal da parte.

Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação jurisdicional.

Nessa trilha, as partes devem ficar atentas quanto ao andamento do feito, praticando os atos processuais que lhes competem. Quando a parte interessada é intimada para promover o andamento, deve necessariamente atender a determinação oficial, ratificando o seu interesse e viabilizando a promoção dos atos necessários ao impulsionamento.

Por tais motivos, atento ao entendimento do c. Superior Tribunal não há meios de aceitar a petição juntada em processo diverso mormente representar erro grosseiro e inescusável. Colaciono o aresto
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o protocolo de recurso com indicação de processo diverso configura erro grosseiro e a juntada da peça nos autos corretos após o decurso do prazo recursal implica intempestividade da insurgência. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido
”. (AgInt no AREsp 1238943 GO, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.09.20).

In casu
, constata-se que o apelante foi intimado através de seu advogado, mediante publicação no DJe, conforme certidão (id. 129434235, fl. 37), a fim de dar prosseguimento ao feito.

Contudo, em razão da ausência de manifestação do procurador, o apelante foi intimado pessoalmente para cumprir o mencionado comando judicial (id. 129434234, fl. 40), todavia, também quedou-se inerte.

Com a devida vênia, é notório que houve desídia total do advogado e da parte que abandonaram o feito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO DA PARTE E DO SEU ADVOGADO...

Se o credor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e, devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, em atos e diligências que lhe competiam [...] impõe-se a extinção do processo, de ofício, independente de provocação da parte adversa, eis que, nessa hipótese, resta claramente configurada a falta de interesse processual
.
” (RAC n. 52977/2007, 5a Câm. Cível, Rel. Des. Leônidas Duarte Monteiro, j. 02.04.2008 – negritei)

Ademais, não há qualquer óbice legal à extinção do feito executivo nos termos do art.
485, do CPC, mormente previsão expressa nos artigos 318 e 771 quanto a aplicação subsidiária às ações de execução, as normas referentes ao rito comum do processo de conhecimento.

Destarte, sendo a apelante intimada regularmente para promover o andamento do feito e deixando transcorrer
in albis
o prazo, deve ser mantida a sentença de extinção do feito por abandono da causa.

Desse modo, cumprido o comando da lei processual civil, resta patente que a r. sentença homenageou os princípios da instrumentalidade das formas, aproveitamento dos atos processuais, celeridade e economia processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença hostilizada está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022